Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018 APELANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 43951856, intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora